Tribunal: TJPA
Processo: 0014426-74.2016.8.14.0039
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10199 - Promoção
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0014426-74.2016.8.14.0039

SENTENCIANTE: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAGOMINAS

SENTENCIADO: COMISSAO EXECUTORA DO CONCURSO DA FADESP FUNDACAO DE APOIO E DESENVOLVIMENTO A PESQUISA, HENRIQUE FREIRE DE SOUSA

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ, FUNDACAO DE AMPARO E DESENVOLVIMENTO DA PESQUISA

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

PROCESSO N° 0014426-74.2016.8.14.0039

ÓRGÃO JULGADOR: 1ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO

REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA

SENTENCIADO: HENRIQUE FREIRE DE SOUSA

SENTENCIADO: ESTADO DO PARÁ

SENTENCIADO: COMISSÃO EXECUTORA DO CONCURSO DA FADESP

SENTENCIANTE: 1ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE PARAGOMINAS

RELATORA:
DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA
: REMESSA NECESSÁRIA EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DESCUMPRIMENTO DE TERMO DO EDITAL. ILEGALIDADE DA BANCA EXAMINADORA. CONFIGURADA. PARTICIPANTE COMPROVOU QUE CUMPRIU OS TERMOS DO EDITAL. SENTENÇA MANTIDA.

I-
Cinge-se a questão em Remessa necessária em Mandado de Segurança interposto por Henrique ferreira de sousa por ato ilegal da FADESP;

II-
In casu
, o impetrante foi desclassificado da 2ª fase do concurso público para o cargo de policial militar após a banca alegar a inexistência de laudo odontológico assinado por cirurgião dentista com especialização em ortodontia;

III-
Todo processo seletivo deve ser precedido de instrumento convocatório que contenha expressamente todas as regras de realização do certame, as quais devem ser seguidas de forma sincrética e religiosa. Não é por menos, que o Edital é compreendido como a Lei do Concurso, onde suas previsões são regras que descumpridas levam a desclassificação do candidato, mas também impedem eventuais erros ou atos abusivos da banca organizadora;

IV-
No caso em comento, o impetrante apresentou laudo médico fornecido por cirurgiã dentista especializada em ortodontia, e mesmo após o indeferimento deste, em sede recursal consegue comprovar que o laudo odontológico apresentado foi efetivamente fornecido por especialista;

V-
Evidente, portanto, ato ilegal da banca examinadora que manteve sua decisão mesmo após os elementos comprobatórios apresentados pelo participante/ impetrante, vez que deixou de cumprir norma prevista em edital;

VI-
Em sede de
REEXAME NECESSÁRIO, mantenho inalterada a decisão
a quo
, pelos seus próprios fundamentos.

Vistos, etc.,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em
REEXAME NECESSÁRIO, confirmar a sentença
a quo
, nos termos da fundamentação.

Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, com início aos

quatro dias do mês de abril do ano de dois mil e vinte e dois.

Belém, 04 de abril de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
REMESSA NECESSÁRIA
em
MANDADO DE SEGURANÇA
(ID 2413297), decidindo o MM. Juízo de Direito da 1ª Vara Cível e Empresarial de Paragominas pela concessão da ordem (ID 2413302), nos seguintes termos:

“Ante o exposto, CONCEDO A ORDEM

para anular o ato impugnado que julgou o impetrante inapto para continuar participando das demais fases do concurso público do Edital n. 001/CFP/PMPA, de 19 de maio de 2016, confirmando a liminar deferida em todos os seus termos”.

O autor impetrou Mandando de Segurança, em face de suposto ato ilegal cometido pelo Estado do Pará e Comissão Executora do Concurso da FADESP. O impetrante alegou que participou de processo seletivo para ingresso na polícia militar do Estado do Pará, sendo convocado para a 2ª etapa do concurso (referente a exame médico). Ocorre que, ao apresentar toda a documentação exigida em edital, esse foi considerado inapto, sem qualquer esclarecimento pela comissão gestora do processo seletivo.

Após a intervenção do Ministério Público, foi revelado que a inaptidão declarada se deu pelo fato de não ter o participante apresentado laudo odontológico subscrito por especialista em ortodontia. O impetrante procurou a clínica onde efetuou o laudo odontológico, onde foi informado que a médica era especializada em ortodontia; momento que ingressou com recurso, munido de novo laudo com declaração do conselho regional de odontologia atestando a especialização da dentista que assinou seu laudo. O recurso não foi provido.

Inconformado com a decisão da banca diretora do concurso, o participante impetrou mandado de segurança, com pedido liminar, que concedeu a ordem ao impetrante (ID 2413298, pg. 65).

Inconformado com a decisão liminar, o Estado do Pará interpôs agravo de instrumento (ID 2413303). Acórdão de minha relatoria (ID 2413303, pg. 266), negou provimento ao agravo de instrumento.

O feito seguiu seu regular processamento até que prolatou sentença confirmando a decisão liminar, conforme demonstrado alhures.

Os autos foram encaminhados à minha relatoria em sede de Remessa Necessária.

Encaminhados os autos ao Ministério Público, este se manifestou pela confirmação da sentença (ID 5635589).

É o relatório.

VOTO

A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de matéria de Remessa Necessária, nos termos do artigo 496, I do CPC/2015.

MÉRITO

Noticiam os autos que o Sr. HENRIQUE FREIRE DE SOUSA, se inscreve para Concurso da Polícia Militar do Estado do Pará, sendo classificado na 724ª colocação na prova teórica, de um todo de 1.800 vagas previstas em edital, se classificado para a 2º fase do concurso (exames médicos), para posterior realização de 3ª fase. Ao momento da divulgação do resultado da 2ª fase do concurso, verificou-se que foi considerado inapto no exame odontológico. A banca organizadora do concurso informou que não foi apresentado laudo odontológico assinado por odontólogo especializado em ortodontia.

O impetrante recorreu da decisão, apresentando provas de que a odontóloga que assinou seu laudo era especializada em ortodontia, mas o recurso foi indeferido pela banca organizadora.

Precipuamente, é necessário esclarecer que todo processo seletivo deve ser precedido de instrumento convocatório que contenha expressamente todas as regras de realização do certame, as quais devem ser seguidas de forma sincrética e religiosa. Não é por menos, que o Edital é compreendido como a Lei do Concurso, onde suas previsões são regras que descumpridas levam a desclassificação do candidato, mas também impedem eventuais erros ou atos abusivos da banca organizadora.

Nessa esteira, deve-se observar o que determinava o Edital n.º 001/CFP/PMPA, de 19 de maio de 2016.

7.3. SEGUNDA ETAPA: AVALIAÇÃO DE SAÚDE

7.3.1. O candidato aprovado na 1° ETAPA (Prova de Conhecimentos) e convocado à 2ª ETAPA (Avaliação de Saúde), conforme subitens 7.2.4 0 7.25 desta edital submeter-se-á, em seguida, a Avaliação de Saúde que compreende as avaliações antropométricas e médica e basear-se-á na análise de exames laboratoriais, de exames de imagens e de laudos médicos que serão apresentados pelos candidatos, bem como em uma avaliação clínica na pessoa do candidato, no que se refere a sua condição: oftalmológica, odontológica a biométrica, conforme previsto neste edital.

(...)

7.3.12. As causas que implicam em inaptidão do candidato durante a Avaliação de Saúde são as seguintes: a altura inferior a 1,65 cm (um metro e sessenta e cinco centímetros) para o sexo masculino e inferior a 1,60 (um metro e sessenta centímetros) para o sexo feminino;

(...)

q. odontológica: caries extensa com comprometimento da polpa, com a presença de lesão periapical; raízes residuais com presença ou não de lesão periapical, o que torna as raízes inaproveitáveis proteticamente; dentes com presença de
restaurações deficientes, com presença de infiltração ou de cimentos provisórios; dentes fraturados com presença de comprometimento endodôntico, presença de periodontite avançada; anomalias de desenvolvimento de lábios, língua, palato, que prejudiquem a funcionalidade do aparelho estomatognático, com ou sem prejuízo da estética; ausência de dentes anteriores superiores e inferiores que comprometam a estética, a fonética e a funcionalidade do sistema estomatognático, com tolerância de aparelhos que substituam as ausências, desde que satisfaçam a estética função lesões císticas, anomalias congênitas alterações ganglionares ou alterações inespecíficas que comprometam funcionalidade da cavidade oral; neoplasias da cavidade oral (benigna ou maligna), lesões pré-cancerígenas (leucoplasias, hiperqueratoses, etc.); distúrbios da fala impeditivos às exigências da atividade policial-militar, que exigem facilidade de dicção a expressão no relacionamento com o público e com a tropa; tratamento ortodôntico sem comprovação de que se encontra com acompanhamento, ou seja,
há a obrigatoriedade de apresentação de laudo do ortodontista, vedado laudo emitido por cirurgião dentista clinico
; prótese sem funcionalidade, bem como desajustada, com comprometimento da estética e função; ausência de seis elementos molares, com tolerância de aparelhos que substituam as ausências em cada arcada, ou seja, há obrigatoriedade de dez elementos dentais naturais; disfunção da ATM;

Fica claro que há de fato no Edital a previsão de que o laudo odontológico deve ser emitido por um ortodontista. Portanto, verificando a banca que o laudo apresentando por qualquer participante do concurso não preencheu os requisitos necessários definidos em edital, deveria desclassificar imediatamente o candidato.

Ocorre que no caso em comento, o impetrante apresentou laudo médico fornecido por cirurgiã dentista especializada em ortodontia, e mesmo após o indeferimento deste, em sede recursal consegue comprovar que o laudo odontológico apresentado foi efetivamente fornecido por especialista.

Conforme se observa dos documentos presentes nas folhas n.º 56 e 58, id 2413298, dos autos, a Cirurgiã Dentista (Sra. Rosana Eloi Rezende, CRO-PA 4601) emitente do laudo instruiu o documento com carimbos aptos a comprovar sua formação em Cirurgiã Dentista e especialização em Ortodontia, bem como apresenta certificado de conclusão de curso de especialização em Ortodontia.

Desta forma, não possui razão o impetrado que em sede de informações alegou que a profissional emissora do laudo não possui especialização em ortodontia, sendo este o motivo pelo qual considerou inapto o impetrante e mesmo motivo pelo qual indeferiu seu recurso.

Destarte, descumpriu o impetrado o regulamento previsto no Edital, vez que mesmo após a comprovação de que a Cirurgiã Dentista possuía especialização, perfazendo a delimitação do Edital não modulou seu entendimento, sendo irregular sua decisão.

Nesse sentido se mantém sincrética a jurisprudência do Colendo STJ:

PROCESSUAL CIVIL E DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. CARGO DE SOLDADO DA POLÍCIA MILITAR DO ESTADO DO RIO DE JANEIRO. ALEGAÇÃO DE QUESTÕES COM MAIS DE UMA ALTERNATIVA CORRETA E EM DESACORDO COM O CONTEÚDO DO EDITAL DO CERTAME. REQUERIMENTO DE PROVA PERICIAL OU UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. INDEFERIMENTO. PODER JUDICIÁRIO NÃO PODE SUBSTITUIR A BANCA EXAMINADORA. SALVO FLAGRANTE ILEGALIDADE. PROVIMENTO DO RECURSO ESPECIAL DETERMINANDO A PRODUÇÃO DE PROVA PERICIAL OU UTILIZAÇÃO DE PROVA EMPRESTADA. PROVA PERICIAL IMPRESCINDÍVEL PARA COMPROVAR OU NÃO AS TESES DA PARTE AUTORA. 1. Na origem, a presente demanda versa sobre a anulação de três questões da prova de História do Concurso Público de Admissão ao Curso de Formação de Soldados da Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro. Para tanto, a autora alega que as questões foram formuladas em desacordo com o conteúdo programático do edital do concurso, além de possuírem mais de uma alternativa correta. (...)
6. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não poderá o Poder Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação e correção dos certames. Contudo, havendo flagrante ilegalidade no contexto do procedimento administrativo ou verificada a inobservância das regras previstas em edital, admite-se a possibilidade de controle de legalidade.
7
. Acrescenta-se que a jurisprudência dominante nesta Corte Superior é no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital. 13. Ressalta-se, mais uma vez, que a jurisprudência nesta Corte Superior é no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital. Tal orientação tem como objetivo garantir que haja segurança jurídica nas relações e respeito a boa-fé objetiva.

(...)

15. Agravo interno a que se nega provimento.

(AgInt no AREsp 1827101/RJ, Rel.
Ministro OG FERNANDES, SEGUNDA TURMA, julgado em 29/11/2021, DJe 13/12/2021 - Grifei)

MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. CORREÇÃO DE PROVA SUBJETIVA. O TRIBUNAL DE ORIGEM, AMPARADO NO CONTEXTO FÁTICO E PROBATÓRIO DOS AUTOS, CONCLUIU NÃO HAVER ILEGALIDADE NA ELABORAÇÃO DAS QUESTÕES. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO COM JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE.
REGRAS EDITALÍCIAS VINCULAM A ADMINISTRAÇÃO E OS CANDIDATOS PARTICIPANTES DO CERTAME. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO DO EDITAL.
REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. VIA MANDAMENTAL.I - Na origem, trata-se de mandado de segurança contra ato praticado pelo Secretário de Educação e Secretário de Administração do Estado da Bahia, objetivando o reconhecimento de erros na correção de sua prova subjetiva. O Tribunal de Justiça do Estado da Bahia denegou a segurança. II - A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que não poderá o Poder Judiciário substituir a banca examinadora na avaliação e correção dos certames. Contudo, havendo flagrante ilegalidade no contexto do procedimento administrativo ou verificada a inobservância das regras previstas em edital, admitida a possibilidade de controle de legalidade. Nesse sentido: AgRg no REsp n. 1.472.506/MG, relator Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, julgado em 9/12/2014, DJe 19/12/2014. III -
A jurisprudência dominante nesta Corte Superior é pacífica no sentido de que as regras editalícias, consideradas em conjunto como verdadeira lei interna do certame, vinculam tanto a Administração como os candidatos participantes. Desse modo, o concurso público deverá respeitar o princípio da vinculação ao edital. Nesse sentido: RMS 61.984/MA, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 25/8/2020, DJe 31/8/2020 e RMS 40.616/MG, relator Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, DJe 7/4/2014.
IV - Forçoso concluir que o acórdão proferido pelo Tribunala quo não merece reparos, haja vista em consonância com o entendimento prevalente nesta Corte Superior.V - Por outro lado, não se presta a via escolhida como meio a produção de prova, além do que deve ser trazido de plano na exordial, não sendo suficiente o conjunto fático-probatória à conclusão pela existência de direito líquido e certo a amparar o pleito do impetrante e não sendo possível a dilação probatória em mandado de segurança.VI - Agravo interno improvido.(AgInt no RMS n. 65.561/BA, relatora Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, DJe de 2/6/2021 - Grifei).

Evidente, portanto, que a banca cometeu ilegalidade ao manter sua decisão mesmo após os elementos comprobatórios apresentados pelo participante/ impetrante, vez que deixou de cumprir norma prevista em edital.

DISPOSITIVO:

Pelo exposto, em sede de
REEXAME NECESSÁRIO, mantenho inalterada a decisão
a quo
, pelos seus próprios fundamentos.

É como voto.

Belém, 04 de abril de 2021.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 12/04/2022